Tribunal: TJSP
Processo: 1001456-60.2019.8.26.0047
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
TRIBUTOS
ICMS – AIIM – Parcelamento – Aspectos fáticos – Rediscussão – Inexistência de erro – Impossibilidade – Tema 375 dos recursos repetitivos:

– A confissão da dívida decorrente de adesão a parcelamento tributário pode ter seus aspectos fáticos revistos pelo Judiciário somente quando provada erro capaz de viciar a vontade exarada.